Tribunal: TJES
Processo: 0003006-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003006-41.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO CORREIA RAMOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.I.
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

II.I.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Regimental contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

III. Razões de decidir

III.I.
O Agravo Interno/Regimental não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno/Regimental configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

III.II.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno/Regimental, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

IV.I.
Agravo Regimental não conhecido.

IV.II.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno/Regimental para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RENATO CORREIA RAMOS
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
(id. 10327834), em face da
DECISÃO
(id. 10267760), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL
(id. 9536123), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que
“resta inequivocamente demonstrada a inaplicabilidade da Súmula nº. 7 do STJ no presente Recurso Especial, vez que todos os fundamentos expostos no referido recurso, baseiam-se em matéria de direito (violação do art. 155 do CPP, eis que a sentença de pronúncia não pode se basear apenas em provas colhidas de testemunhas que ouviram dizer)
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 10411483).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RENATO CORREIA RAMOS
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
(id. 10327834), em face da
DECISÃO
(id. 10267760), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL
(id. 9536123), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que
“resta inequivocamente demonstrada a inaplicabilidade da Súmula nº. 7 do STJ no presente Recurso Especial, vez que todos os fundamentos expostos no referido recurso, baseiam-se em matéria de direito (violação do art. 155 do CPP, eis que a sentença de pronúncia não pode se basear apenas em provas colhidas de testemunhas que ouviram dizer)
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 10411483).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

RENATO CORREIA RAMOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9536123), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 9298445) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, cujo
decisum
negou provimento aos
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
interpostos pelo Recorrente e por
LEANDRO CORREIA RAMOS BARCELOS
, mantendo a
SENTENÇA
que os pronunciou "
em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, (duas vezes) do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca
".

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não há necessidade de certeza quanto à autoria, bastando indícios suficientes de que os recorrentes possam ser responsáveis pelo crime, conforme previsto no artigo 413 do CPP. A pronúncia deve ser mantida para que o Tribunal do Júri, competente para o julgamento, possa analisar as qualificadoras imputadas.

(
TJES
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0003006-41.2023.8.08.0024, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Pauta Virtual de 29/07 a 02/08/2024).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, violação aos
artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal
, porquanto a sua pronúncia carece de provas suficientes de autoria.

Contrarrazões
(id. 10046878), pugnando pelo desprovimento recursal.

Petição do Recorrente (id. 9536123), postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Com efeito, no que concerne à alegada violação aos
artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal
, este recurso não comporta admissibilidade
.

Acerca da matéria, nota-se que o Órgão Fracionário manteve a Sentença de Pronúncia exarada pelo
Juízo
a quo
, pelos seguintes fundamentos,
in verbis:

“ Cuidam os autos de 02 (dois) recursos em sentido estrito interpostos por RENATO CORREIA RAMOS e LEANDRO CORREIA RAMOS BARCELOS, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença de fls. 1.348/1.358, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia às fls. 02/04, ofertada em face dos ora recorrentes e de Allan Rosário de Oliveira, Rafael Batista Lemos, Flávio Sampaio e Gean Gaia de Oliveira, narrou que:

“(...) no dia 25 de março de 2018, por volta de 00h55min, em via pública, na Rampa Odílio Ferreira, próximo à Escadaria 25 de abril, Bairro Piedade, Vitória, os denunciados, agindo com vontade livre e consciente de ceifar a vida das vítimas, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas Ruan Reis e Damião Marcos Reis, causando-lhes ferimentos que foram causa efetiva de suas mortes, conforme laudos de exame cadavérico de fls. 230 e 233/234 e diagramas de fls. 231/232 e 235/236.

Consta do instrumento investigativo que, na data dos fatos, a vítima RUAN se encontrava no quintal de sua residência acompanhado de TATUANE (irmã da sua companheira), momento em que foram abordados pelos denunciados que, além de estarem portando armas de fogo, trajavam ‘toucas-ninja’, coletes e coturnos. Ato contínuo, os denunciados ordenaram que TAUANE fosse para dentro de casa – o que foi prontamente atendido por esta – e indagaram RUAN acerca da localização dos chefes do tráfico ilícito de entorpecentes local.

Depreende-se que, como RUAN não soube informar a localização pretendida pelos denunciados, seus algozes o conduziram pelas ruas do bairro sob a mira de armas de fogo, chegando ao alto do morro da Piedade.

Registre-se que TAUANE, ao perceber que a vítima RUAN havia sido levada, comunicou o fato aos seus familiares, momento em que DAMIÃO saiu de casa correndo à procura de seu irmão RUAN.

Verifica-se que DAMIÃO, ao encontrar seu irmão RUAN, que estava sob o poder dos denunciados, questionou o porquê desses terem levado seu irmão, assim, de inopino, os denunciados passaram a desferir contra as vítimas os diversos disparos de arma de fogo que ceifaram suas vidas.

Vislumbra-se que os crimes foram praticados por motivo torpe, uma vez que cometidos no contexto da guerra do narcotráfico, visto que os denunciados estavam à procura dos endereços dos chefes do tráfico local, pois planejavam retomar o controle do crime nos morros da Piedade e Fonte Grande, assim, como as vítimas não lhe forneceram os endereços almejados, os denunciados as mataram.

Ademais, os crimes foram cometidos por recurso que dificultou a defesa das vítimas, isso porque os executores, que se encontravam em superioridade numérica, de inopino efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, que estavam desarmadas”.

Conforme relatado, os recorrentes restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, (duas vezes) do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignados com a decisão de pronúncia, Renato e Leandro, de modo idêntico, interpuseram os seus recursos nos quais pugnaram, em suma, pelas suas impronúncias, ante a suposta insuficiência probatória.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

Pois bem. No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 11/13, do Boletim de Atendimento nº 35721482, de fls. 14/14-v, do Laudo nº 5.450/2018, às fls. 75/78, Laudo nº 5.123/2018, às fls. 86/119, do Laudo de Exame Cadavérico nº C00508/18, às fls. 241/244, Autos de Apreensão nº 14/18 e nº 16/18 e do Laudo de Microcomparação Balística nº 12.558/18, às fls. 269/286.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos, assim como descrito na r. sentença. Senão, vejamos:

“No que concerne à autoria do fato, verifica-se a existência de elementos suficientes para demonstrar que os réus são os principais suspeitos de efetuarem disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Com efeito, os acusados foram ouvidos em juízo e assim responderam, em resumo, ao que lhes foi questionado:

‘Que conhece os acusados ALLAN, LEANDRO, que é irmão do interrogando, RAFAEL e GEAN GAIA, ressaltando que a maioria conheceu pelo fato de ter residido por 19 anos na Fonte Grande; que lida a denúncia, disse não ter qualquer participação nos fatos; que não estava presente no dia dos fatos; que tomou conhecimento dos fatos através do jornal; que conhecia as vítimas pelo fato de seu pai ter residido no Morro do Moscoso, que é próximo à Piedade; que não residia mais na Fonte Grande quando os fatos ocorreram; que se mudou do Bairro da Fonte Grande em 2009, passando a residi e Morada de Santa Fé, Cariacica, local onde reside até hoje; que acredita que seu nome foi envolvido na acusação por causa do seu irmão, o acusado LEANDRO; que LEANDRO já teve problemas com ‘os meninos do tráfico’ da Piedade; que no entanto ele nunca se envolveu com o tráfico; que inclusive ‘já saiu na porrada’ com alguns desses meninos; que como sempre andou junto com seu irmão, talvez alguém pode ter associado o nome do interrogando com o de seu irmão; que o irmão do interrogando, portanto, sempre teve inimizades com O pessoal da Piedade e acredita que os familiares e amigos das vítimas possam ter associado LEANDRO com as mortes e por consequência, o interrogando; que apesar de conhecer as vítimas, alega que nunca teve qualquer problema com eles; que pelo que sabe, seu irmão nunca se desentendeu com as vítimas; que nunca teve o costume de andar armado; que antes de ser preso em virtude dos presentes autos, o interrogando trabalhava já há 4 anos de carteira assinada na empresa Pixel, em Bento Ferreira, como adesivador; que atualmente trabalha fazendo alguns trabalhos para a mesma empresa, mas sem carteira assinada; que é casado e tem uma filha; que a esposa do interrogando tem um salão de beleza no Centro dessa cidade; que mais uma vez nega qualquer participação nos fatos; que lidas as declarações de fls. 141/142, o interrogando confirma o seu teor, com as seguintes retificações: que não foi expulso do morro, mas sim saiu por vontade própria após o assassinato de RAFAEL, que era seu vizinho; que entendeu que o bairro não estava mais seguro; que confirma que os traficantes passaram a ameaçar vários moradores; que o seu irmão LEANDRO, na verdade não foi expulso da Fonte Grande, mas teve que sair pois sua casa foi interditada pela Defesa Civil, pois havia risco de uma ribanceira descer e atingir a sua residência; que confirma que conhece GEAN GAIA e que ele foi um dos indivíduos que estava ameaçando os moradores; que nunca teve qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; que nunca foi condenado por processo criminal anterior, apenas salientando que responde a um processo por lesão corporal nesta Comarca em virtude de um desentendimento que teve com seu cunhado, LEONY MONTEIRO. [...] ‘Que quando saiu da Fonte Grande, morava com sua atual esposa; que a mãe do interrogando veio do Rio de Janeiro e foi morar na Fonte Grande; que em 2009, quem comandava o morro na Fonte Grande era ‘NECO’ e após sua morte, ‘MODERNINHO’ passou a comandar a comunidade; que não tinha nenhum vínculo com seu vizinho RAFAEL, que foi morto por traficantes; que depois que se mudou da Fonte Grande, nenhum familiar do interrogando ficou residindo em tal bairro; que LEANDRO se mudou da Fonte Grande cerca de 4 meses depois do interrogando; que nenhum dos demais acusados morava na Fonte Grande na época dos fatos; que não sabe dizer se os demais acusados tinham envolvimento no tráfico de drogas; que em 2009 ‘THIAGO PLAYBOY’, RAFIK, GERSON JUNIOR, ATOS e PAULO RICARDO estavam envolvidos no tráfico de drogas no bairro; que fez algumas retificações em seu depoimento prestado na delegacia porque foi intimado para prestar esclarecimentos acerca do caso envolvendo seu cunhado, LEONY, mas assim que chegou, começou a ser questionado acerca dos fatos em apuração e como estava sem advogado, pode ter acontecido alguns enganos; que não conhece JOSENILTON MARCOLINO CORREIA e nem THIAGO DA SilVA, vulgo ‘THIAGO FLORESTA’; que depois que se mudou da Fonte Grande, não ficou mais sabendo a respeito das disputas do tráfico de drogas no local; que já ouviu falar da família Ferreira Dias, mas não do que estava acontecendo; que não sabe dizer qual a relação entre os ‘meninos do trafico’, quais sejam THIAGO PLAYBOY", RAFIK, GERSON JUNIOR, ATOS e PAULO RICARDO e a morte dos irmãos RUAN e DAMIÃO. [...] ‘Que quando prestou suas declarações em sede policial, estava com medo e nervoso; que não se recorda se leu seu depoimento, poís estava muito nervoso; que não frequentava o Bairro Fonte Grande desde que se mudou; que tinha um imóvel alugado no bairro e seu inquilino trazia o dinheiro ‘aqui embaixo’ para não precisar subir o morro; que não voltava no bairro por medo, pois seu irmão já foi ameaçado e tinha medo que fizessem algo contra si; que quanto às interceptações telefônicas de fls. 154 do apenso, esclarece que se deram após os fatos, quando comentava dos mesmos com seu cunhado, CAIO; que CAIO ligou para RENATO falando sobre os fatos pois morava próximo, na Rua 7; que não se recorda do diálogo entre o interrogando e LEANDRO, de fls. 155 do apenso; que no diálogo de 10/06/2018 (fls. 156 do apenso), quando fala que estava bebendo para comemorar, se referia a estar reformando a casa; que em momento nenhum disse que estava comemorando a morte de alguém; que as informações que repercutiu no dia do crime e dias após obteve por meio de Whatsapp, pois como morou lá muito tempo, conhece muitos moradores e todos estavam conversando e comentando sobre os fatos; que as afirmações que faz sobre o modo que o crime possa ter acontecido ou sobre onde estariam as pessoas, as faz por suposição, vez que sempre que acontece alguma coi a em um morro, falam dos meninos do outro morro e vice-versa; que os fatos u acontecem no morro sempre são da mesma forma, ‘faz bagunça aqui, corre pra mata e foge, desde que eu morei lá era assim e todos os moradores sabem’; que depois que ALLAN foi solto, não teve contato com ele; que não tinha contato atualmente com GEAN GAlA; que não tinha contato com RAFAEL; que acredita que JOÂNIA seja a mãe das vítimas; que não sabe como ou porque ela atribui essa autoria ao interrogando; que é casado há 18 anos; que sua esposa tem um salão de beleza na Rua do Rosário, Ed. Vitória, Loja 12, Centro há 6 ou 7 anos; que sua rotina era sair de casa às 6:30 da manhã com sua esposa e filha, deixava a esposa no trabalho, a filha na creche em Bento Ferreira e ia trabalhar, ao final do dia pegava sua esposa e filha no trabalho, por volta de 18:30-19h e retornava para casa; que raros finais de semana vinha trazer a esposa no trabalho; que no sábado cuida da filha para que a esposa trabalhe; que foi demitido em razão de ter sido preso, eis que quando retornou já tinha outra pessoa ocupando a vaga.’ (Interrogatório Renato - f. 1144)

‘que não teve envolvimento no fato; que conhecia as vítimas; que não andava junto com as vítimas; que não tinha problemas com eles; que não sabe o motivo das vítimas terem morrido; que não estava no local dos fatos; que não mora na região há um tempo; que não sabe se os outros acusados tiveram envolvimento; que conhece os outros acusados; que devido a ter morando há um tempo, seu nome pode ter surgido nesses autos, por ter sido preso lá; que depois que saiu da cadeia, não voltou para lá; que morou na Fonte Grande até 2011; que não tem envolvimento com o tráfico; que usa maconha; que há muito tempo não vê os outros acusados; que foi morar em Gurigica/Consolação; que não sabe explicar o motivo do seu nome ter aparecido; que só as pessoas que falaram o nome dele poderiam dizer; que provavelmente estava em casa; que os fatos ocorreram há muito tempo; que não sabe quem foi; que o vídeo foi filmado logo que saiu na cadeia; que ele foi filmado na Fonte Grande; que foi fechar a casa que estava sendo invadida por usuários de droga; que não teve nenhum problema com as vítimas; que há muito tempo atrás tinha guerra de tráfico na região; que sabe que a Piedade tinha guerra com a Fonte Grande; que quando saiu da cadeia foi morar no Gurigica; que não manteve contato com seus amigos da Fonte Grande; que conhece a Bruna; que tinha problema com o irmão da Bruna; que tinha problema relacionado ao tráfico de drogas; que não voltou para lá por causa disso também; que tinha desavença com a Bruna.’ (Interrogatório Alan - fs. 1217 e 1256)

‘que não teve envolvimento no crime; que conhecia os dois; que não tinha problemas com eles; que conhecia as vítimas desde que eram crianças; que conhece o Maicon; que acha que um dos irmãos tinha envolvimento com drogas; que seu nome foi envolvido porque morava na Fonte Grande e porque conhecia algumas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas; que saiu da região quando tinha 24 anos; que ouviu dizer que algumas pessoas queriam voltar para o bairro, por conta do tráfico; que nunca pediu para ninguém pegar fuzil em São Paulo; que tem 20 anos de casado com a Magali; que bebia muio e ficava postando as coisas; que não pode comentar sobre a autoria dos fatos por conta da sua segurança; que passou o dia todo em casa; que foi num bar próximo à sua casa; que ficou bebendo; que retornou às 21 horas; que a sogra dele ligou dizendo o que tinha acontecido; que estava dormindo ainda; que na morte do Wallace falaram que o viram, mas que nem no estado ele estava; que não estava envolvido com o crime na época dos fatos.’ (Interrogatório Leandro - fs. 1218 e 1255)

‘que não tem envolvimento nos crimes; que não estava no local; que não ouviu barulho; que conhecia os dois; que estudou com as vítimas; que não tinha problemas com as vítimas; que não sabe o motivo do crime; que podem ter jogado ele como um dos suspeitos, é porque ele morava no bairro vizinho, na Fonte Grande.’ (Interrogatório Rafael - fs. 1219 e 1257)

‘que não tem envolvimento com os fatos; que nem conhecia as vítimas; que não estava no lugar dos fatos; que não sabe quem foi; que estava morando em Cobi de baixo; que não conhece o pessoal da Fonte Grande; que conhece apenas o Leandro; que o apelido dele seria Leandro Bomba; que conheceu o Allan; que conheceu na época do vídeo; que conheceu ele no dia do vídeo que apareceu na Fonte Grande em 2017; que já foi na Piedade, que a última vez foi em 2007; que o vídeo que citou foi na Fonte Grande; que estava com arma de fogo; que subiu lá estava tendo uma festa na quadra; que chegaram de manhã cedo; que se encontrou com o Leandro e uns meninos; que eles falaram que tinham ido no Morro ver umas casas deles; que para segurança deles eles estavam armados; que uma pessoa disse que estava vendendo ela; que ele segurou a arma e ficou com ela; que ele terminou de fumar; que ele ficou com a arma na mão; que uma pessoa filmou; que as filmagens seriam em 2017.’ (Interrogatório Flávio - fs. 1220 e 1258.)

‘que conhece grande parte dos acusados da escola; que não conhece o Flávio; que foi conhecer o Flávio no presídio; que eles ficam em partes diferentes; que não sabe dizer se o pessoal do Bairro da Penha não tem problema com as pessoas da região do Moscoso; que saiba não havia problema; que conhecia as vítimas; que já foi instrutor de capoeira de um deles; que não tinha problema com as vítimas; que acha que as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico; que eles foram graduados para dar aula de capoeira.’ (Interrogatório Gean Gaia - f. 1245)

Embora os réus, por ocasião de seus interrogatórios realizados ao final da instrução contraditória cognoscitiva, neguem a prática dos delitos, a testemunha de f. 813 afirmou, em resumo: “que morava no Morro do Moscoso; que morava com Ruan e Alice; que moraram juntos bastante tempo; que no dia dos fatos estava dentro de casa com Alice; que ouviu uns barulhos que foi para fora; que colocaram a arma na cabeça dela; que pensou que fossem policiais e então abaixou a cabeça; que seriam 4 pessoas no quintal da sua casa; que apenas um abordou ela; que dois ficaram com o Ruan; que não perguntaram nada para a depoente;

Já a testemunha de f. 814 disse, em síntese: ‘que tem parentesco com as vítimas; que morava na mesma escadaria que as vítimas; que mora há 27 anos; que estavam tendo guerras entre gangues rivais; que ouviu falar de um João, da família Ferreira que seria o chefe dali; que nenhuma das vítimas participavam do tráfico; que o Ruan era usuário de maconha; que o Damião não fazia uso de drogas; que tem um irmão preso, com o nome de Josmar; que ele está preso por conta de tráfico e de homicídio; que o Josimar traficava para a facção do Moscoso; que no dia dos fatos estava na casa da sua mãe; que a sua casa era mais perto da casa do Ruan; que tinha acabado de chegar; que foi no show perto do shopping; que tinha outras pessoas; que eles sentaram; que o DAMIÃO chegou; que cumprimentou as pessoas; que depois de 20 minutos chegou a Tauane e a Alice correndo; que falaram que tinham pegado o RUAN; que ai ele saiu em desespero; que elas não sabiam quem foi; que elas falaram que pareciam policiais e que eles estavam com toucas; que elas falaram que não poderiam confirmar se eram policiais; que o DAMIÃO saiu em disparada; que saíram e ouviram os tiros; que ela falou para se abaixarem e sair dali; que pegaram o RUAN no Moscoso e levaram para a Piedade; que levaram eles e mataram em outro Morro; que mesmo assim deu para ouvir os tiros; que foram muitos tiros; que as meninas que chegaram falaram que não conheciam os atiradores; que escutou falar do RENATO, GEAN, RENAN, que ouviu outros, mas não conhece; que ouviu falar do RAFAEL; que não sabe dizer se a Tauane reconheceu o RAFAEL; que não sabe porque mataram o DAMIÃO; que o RUAN por usar entorpecente, que ele vivia no meio do tráfico; que os acusados vieram pela mata; que quando passaram na televisão a foto do RAFAEL, o reconheceu; que por nome não lembra, mas que por imagem lembra; que não sabe se o RAFAEL e Augusto tem parentesco; que conhece a pessoa de f. 172, que tal pessoa teria estudado na mesma escola que a depoente; que tiveram mais ataques na região após a morte das vítimas; que os comentários vinham da boca de várias pessoas; que não tem como precisar uma pessoa específica; que houveram (sic) boatos que o LEANDRO seria um dos autores; que ficou sabendo que todos estavam encapuzados, que dois estariam sem; que não sabe quantas pessoas seriam ao todo; que não sabe algum dado que identifique essas pessoas; que os comentários não foram tanto antes, que foram mais que veicularam na televisão; que ouviu no dia dos fatos o nome do LEANDRO; que falaram que o LEANDRO no dia dos fatos, que ele estaria no meio; que na hora que chegou, tem muita gente; que no dia não ouviu comentário com o nome de mais gente; que depois só ficou sabendo dos nomes que passou na televisão; que conhece o LEANDRO, o GEAN e o RENATO; que não ouviu dizer que as vítimas tinham problemas com os acusados; que pelo que sabe eles tinham uma boa relação; que as vítimas não tiveram desentendimento com ninguém; que RUAN trabalhava fazendo “bicos”; que o DAMIÃO trabalhava; que ele dava aulas; que mostrada a f. 194, que o último da imagem teria estudado com ela; que depois dos fatos, desmaiou, pois passou mal e foi levada para a casa da sua mãe; que o RAFAEL de f. 193 estudou com ela na mesma escola; que o GEAN teve proximidade com a depoente antes; que ele morou no Moscoso; que na época do homicídio ele não morava mais lá não; que ouviu comentários do GEAN depois dele ter aparecido na imprensa.’

A testemunha de f. 816, asseverou, em resumo: ‘que morava na mesma escadaria que eles; que estava tendo conflito entre as gangues de tráfico; que seria um conflito entre Fonte Grande, Moscoso e Piedade; que Bairro da Penha também estariam envolvidos; que GEAN GAIA foi expulso; que ele queria voltar para o bairro; que ele se juntou com o pessoal do Bairro da Penha; que não conhece o Allan; que conhece o Leandro; que conhece o Renan; que conhece o Rafael; que ele havia sido expulso também; que não conhece Flavinho; que conhece o Gean, que o apelido dele é ‘Chocolate’; que estava na pracinha do SESC; que ouviu o barulho dos tiros; que não fica perto de onde estava; que ouviu muito barulho de tiro; que ficou parado; que depois subiu; que só subiu depois que a polícia subiu; que aí ficou sabendo que as vítimas haviam sido mortas; que nenhuma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico; que nem o depoente não tinha envolvimento no tráfico; que já foi “aviãozinho”; que é ajudante de pedreiro; que eles foram mortos no ataque; que a motivação foi apenas um ataque; que não sabe quantos rapazes eram; que só ouvi falar dos nomes; que quando chegou estavam os policiais; que ouviu boatos de que o “Chocolate”, o Rafael e o Leandro que estariam no meio do ataque; que antes era o dono do morro era o João Paulo (Ferreira Dias); que seriam mais de quatro pessoas que deram o ataque, segundo ouviu falar; que não pode falar com certeza se foi alguém; que ouviu sobre a autoria por comentários.’

A testemunha de f. 818, por sua vez, afirmou, em resumo: ‘que haviam guerra entre as comunidades; que o local onde morava era um local até mais calmo, apesar da guerra; que o João Paulo Ferreira Dias, segundo boatos, faria parte do tráfico; que a mãe do João morava na Piedade; que os comentários são de que o João Paulo faz parte do tráfico; que não escutou boatos dele ser dono no morro não; que tem um filho preso por associação ao tráfico e homicídio; que ele traficava para a Piedade; que no dia dos fatos estava em casa; que fica próximo a casa das vítimas; que estavam algumas pessoas lá, parentes; que o Damião chegou na porta eu cumprimentou as pessoas; que duas mulheres chegaram avisando que havia levado o Ruan; que elas falaram que seria a polícia; que o Damião tranquilizou a depoente dizendo que se fosse a polícia era para ela ficar calma; que até pensou que era a polícia mesmo; que ela voltou pra casa; que quando estava chegando em casa ouviu os tiros; que só conseguiu ver a roupa dos autores; que não dava para ver muito; que estavam com armas; que não viu mais nada; que ficou muito abalada e que ninguém falou mais nada; que não saiu do bairro porque não tem condições de sair de lá; que pediu para seu filho sair, porque ficou com medo; que ele tem amizade com muita gente e que ele tem vício em fumar; que ficou com medo dele ficar lá; que ouviu comentários, mas que não associava os nomes; que ficou sabendo quem era através da televisão; que não conhece o ALLAN; que conhecia o LEANDRO, porque o pai do acusado morava próximo a sua casa; que conhecia o RENATO, mas que não tinha proximidade; que não conhecia o RAFAEL, que a filha dela teria estudado com ele; que conhece o GEAN, que morava no Moscoso; que conhece o Renato, Leandro, o Gean e o Rafael; que ninguém tinha problema com as vítimas; que não entende motivação para este crime; que tinha boa convivência com o pai do Renato e do Leandro; que não nada para dizer dele; que quer saber a verdade; que gostaria de saber o motivo do crime; que ninguém falou que alguém queria pegar o Maicon e se enganou; que não ouviu isso.’

Já a testemunha de f. 820, assim disse, em resumo: ‘que conhecia mais o Damião; que o Damião nunca teve envolvimento com o tráfico; que nunca nem usou droga; que o Ruan trabalhava como boleiro; que o Damião trabalhava com projetos sociais; que estava dentro de casa no dia dos fatos; que ouviu os tiros; que parecia que era na parte baixa; que foi para a janela; que não vi movimentação; que subiu e viu um homem vestido de preto; que ele estava com arma; que ele estava com blusa de frio e capuz; que as pessoas da parte de cima falaram que os atiradores estavam de preto, com colete e encapuzados; que conhece o ALLAN da televisão; que não conhece o Leandro e nem o Renato; que só lembra do Rafael da época de escola; que estudavam na mesma escola; que conhece o Gean porque ele morava no bairro; que há muitos anos não vê o ‘Chocolate’; que ele se casou com uma mulher e foi embora; que confirma o depoimento dado em sede policial, mas que não falou nada sobre o João Paulo; que os autores perguntavam ao Ruan onde estava “o patrão”; que não vi nem vídeo e nem foto das vítimas; que acha que nem deve existir o vídeo citado; que se houvesse teria circulado entre os moradores do bairro; que primeiro os atiradores encontraram o RUAN; que só ouviu o nome do Rafael e do Leandro de uma vizinha; que depois ela teria dito que teria raiva dos dois; que não ouviu o nome dos outros depois que apareceu na televisão; que agora ninguém fala mais nada sobre a autoria de crimes; que não comentou com ninguém o nome dos acusados; que não organizou a manifestação; que apenas foi na manifestação; que não pode afirmar a autoria do crime; que não estava no local dos fatos; que o Damião tinha o projeto de capoeira; que eles tinham o projeto com as crianças do bairro; que dos acusados só conhecia o GEAN; que o GEAN na época não era agressivo; que não sabe se o GEAN é envolvido com alguma coisa, pois há anos não tem contato com ele.’

A testemunha de f. 822 afirmou, em síntese: ‘que se recorda dos fatos; que esteve no local dos fatos; que conseguiu informações junto ao policial civil; que ouviu e registrou isso; que infelizmente ninguém falou com ele; que a população que mora nessas localidades, quando tem homicídio, não falam com os policiais.’

A testemunha de f. 824 assim afirmou, em síntese: ‘que se recorda dos fatos; que foram acionados porque eram os policiais de plantão; que confirmou o relatório; que uma das testemunhas disse que viu alguns homens armados, que eles pareciam polícia; que os homens perguntavam ‘cadê ele?’; que um dos atiradores seria o Rafael, que teria sido reconhecido por uma testemunha; que a testemunha reconheceu a voz do Rafael; que ficaram cerca de 3 horas no local do crime; que pelas informações os atiradores estavam vestidos da mesma forma; que a testemunha falou com firmeza sobre reconhecer a voz do Rafael.’

A testemunha de f. 826 se manifestou, em resumo, no seguinte sentido: ‘que participou das investigações; que começaram uns boatos de que os traficantes antigos queriam retomar o controle do Morro, dentre eles Augusto, Rafael; que eles ficaram em outros bairros, como Bairro da Penha, e obtiveram apoio das facções de lá; que Rafael, Gustavo, Leandro e Renato tinham o interesse de retomar o tráfico de drogas na fonte Grande, já Gean Gaia e Alan queriam retomar o tráfico no Moscoso e Piedade onde seus familiares residiam; que o Gean Gaia estava traficando no São Benedito; que Renato, Leandro e Gustavo foram expulsos junto com seus familiares; que circularam boatos que os traficantes antigos queriam retomar o tráfico, dentre eles Augusto, Rafael, Allan; que eles se aliaram aos traficantes do são Benedito e do Bairro da Penha e ficaram um tempo lá; que queria retomar Fonte Grande e Piedade; que o Rafael, Gustavo, Leandro Renato estavam tentando retomar o tráfico deles na Fonte Grande; que o Gean Gaia e Allan seriam mais por parte da Piedade e do Moscoso; que ouviram informações que seriam o pessoal do Bairro da Penha; que sabiam que na verdade os antigos traficantes estariam no meio; que Gean Gaia foi expulso do bairro anteriormente; que as investigações partiram de informações que surgiram no dia dos fatos; que eles queria encontrar o João Paulo, o Wallace, o Cosme e o Fábio Júnior; que as pessoas não se sentem a vontade para conversar sobre os crimes que acontecem nas localidades; que chegou no nome dos acusados pelas informações faladas por populares; que não tem coragem as vezes de falarem oficialmente; que a interceptação ajudou bastante na identificação; que a prisão de alguns indivíduos conseguiram também; que teve um vídeo gravado; que três dos acusados aparecem; que o vídeo ficou circulando nas redes sociais; que o mostra o Leandro, o Allan e o Flávio; que não foi no momento da execução não; que o vídeo demonstrava eles com as armas e roupas pretas de polícia; que a motivação, acredita, ser vingança; que foram para pegar os traficantes que estavam com o Morro na época; que sabia que o Ruan tinha conhecimento da rotina dos traficantes; que Ruan, segundo familiares, não teria envolvimento, mas segundo populares teria; que sabiam quem era o Ruan; que não teria sido por engano; que alguém teria reconhecido um dos acusados por voz; que as tentativas de retomada do Morro eram efetuadas por esse grupo; que as tentativas contavam com apoio do Morro São Benedito; que as cápsulas eram parecidas às encontradas no local da morte do Wallace e do Lucas; que o apoio do Bairro da Penha e do São Benedito foi importante para que o crime fosse praticado; que confirma o relatório; que conseguiram qualificar mais pessoas, mas que indícios suficientes são apenas sobre os acusados; que não conseguiram individualizar a conduta dos autores; que nesse contexto é difícil; que foram pelo menos 6 pessoas; que foram utilizadas pelo menos 6 armas; que houve um disparo primeiro, que depois de um tempo houveram outros; que ficou constatado no trabalho pericial que o Renato e o Leandro estavam planejando ataques na região; que o Allan não teve nem sequer o telefone interceptado; que só prova testemunhal de ouviu dizer referente ao Renato; que quanto ao Leandro testemunha já disse diretamente referente a ele; que não conseguiram constatar que o Ruan tinha envolvimento com o tráfico; que o Maicon não chegou a ser alvo não; que algumas informações as pessoas falaram que ouviu falar; que tem informações que eram em tono de 4/6 pessoas; que Leandro, Allan e Rafael foram os nomes que surgiram em primeiro momento; que eles e o Flávio; que esses nomes surgiram no dia dos fatos; que o vídeo chegou até eles.’

Já a testemunha de f. 829 afirmou, em síntese: ‘que conheceu as vítimas quando era criança; que não os vê desde que saiu do Morro; que saiu há 8 anos; que foi expulsa porque invadiram a casa dela; que queriam pegar a prima dela; que estavam armados; que ela foi defender a prima; que ela começou a sofrer represália; que quem ameaçou ela foram os irmão Ferreira Dias; que conhece o Allan; que conhece o Leandro; que conhece o Renato; que conhece o Rafael, que não tem vínculo de amizade com ele, porque ele é parente de sua madrinha; que conhece Flávio; que conhece o Gean Gaia; que conhecia o Gean, o Leandro, O Renato conhece o Morro mesmo; que os conhecia desde pequena; que conhece o Flávio há uns 4/5 anos; que conhece Flávio através de terceiros; que conhece o Allan conhece do Morro da Fonte Grande e nunca teve convivência com ele; que o Rafael é primo da sua prima; que não passava informação para o Allan e nem para o Alladir; que não tinham comunicação; que o Allan não iria muito com a cara dela e nem ela com ele; que não tem conhecimento do processo; que o Allan nunca a ameaçou; que ambos não vão muito com a cara do outro; que tem conhecimento quem teria matado por meio de fofoca; que invadiram no morro e mataram os meninos; que sabe que o Allan e o Rafael e outros dois acusados foram expulsos; que há muitos anos não vê o Gean Gaia; que não sabe dizer o motivo de terem matado o Damião e Ruan; que ouvir dizer que foi provavelmente poderia ser relacionado com a guerra do tráfico; que ouviu dizer o Ruan teria envolvimento e o Damião não; que não tem certeza de quem estava; que ficou sabendo que quem estava no momento, ouviu dizer que foram Allan, Alladir e Chocolate; que o acusado Flávio era muito próximo dela; que contou para Flávio que um terceiro tinha lhe ameaçado; que ficou sabendo que eles estavam sendo acusados do homicídio quanto foi intimada para prestar depoimento na Delegacia; que falou com o Flávio da suspeita sobre os outros acusados; que ele falou para ela ir na Delegacia; que na DHPP falaram o nome de “Batoré”; que ninguém nunca confirmou com a depoente que foram os acusados; que houveram muitas conversas e muitas fofocas; que não sabe dizer se as conversas eram verdades; que tudo que acontecia lá em cima era culpa de um dos acusados ou da depoente; que tudo relacionavam à eles; que se sentia perseguida lá em cima por algumas pessoas, não de todas; que as informações que obteve foi através de conversa, de ouvir falar; que lhe falaram várias versões; que não pode afirma a participação de ninguém no homicídio do Lucas.’

A testemunha de f. 832 disse, em resumo: ‘que não conhecia os rapazes que foram mortos e nem os acusados; que não frequentava o Bairro da Piedade; que mora no Bairro Consolação; que morou em São Benedito, pois teve envolvimento com a mãe de suas filhas; que morou há muito tempo; que não participou do tráfico de drogas; que já teve envolvimento no tráfico do Morro do Floresta; que nessa época seu sustento vinha de lá; que os homicídios que foi condenada foi no morro do Jaburu;’

A testemunha de f. 834 asseverou, em resumo: ‘que não tem conhecimento da morte dos irmãos; que não conhecia as vítimas; que conhece apenas o Gean Gaia; que trabalharam junto; que na época do homicídio dos irmãos estava preso; que durante o homicídio do Wallace estava solto; que não se encontravam com frequência; que se encontravam a noite quando o depoente chegava do serviço; que tem uma condenação de 2011 por tráfico; que não tinha conhecimento que a arma apreendida com ele foi utilizada no homicídio dos irmãos; que o Gean não cometeu sobre participação no homicídio; que tinha conhecimento que o Gean estava portando arma; que não sabe do envolvimento do Gean no tráfico de drogas.’

Já a testemunha de f. 900 assim falou, em síntese: ‘que é avó de dois acusados; que não sabe quem os expulsou; que foi briga de meninos; que não sabe se foi com relação ao tráfico; que não sabe dizer o que aconteceu; que sabe que eles foram expulsos do Morro; que os meninos e a mãe foram expulsos; que a Bruna morou na Piedade; que a Bruna é parente, que seriam primos; que a Bruna foi expulsa por ser da família também; que não sabe sobre a rivalidade dos Bairros; que morava longe da casa dos acusados; que nunca soube de nada referente à expulsão; que se recorda que suas conversas com a Bruna eram conversas mais cotidianas; que não se recorda das conversas citadas para ela referente à Queixão; que não se recorda da morte das vítimas; que viu a reportagem do jornal; que não sabe se as pessoas desceram o Morro por causa disso; que viu os fatos na televisão; que conhece Leandro e Renato, quando eles eram crianças; que não ouviu sobre a autoria do crime.’

O depoimento da testemunha de f. 902 foi, em resumo, no seguinte sentido: ‘que não se recorda dos fatos; que não sabe o que aconteceu; que não sabe a motivação; que era companheira de uma das vítimas; que estavam juntos há muito tempo; que morava na casa da vítima; que o Ruan usava maconha; que ele não seria envolvido com o tráfico não; que ficava mais na casa da sua mãe; que era só namorada; que não era companheira dele; que ficava na casa da sua mãe; que estava na casa; que foi ao banheiro; que não viu quem era; que estavam com capuz; que eram muitos; que eram mais de cinco; que ficaram do lado de fora; que não viu eles entrando na casa; que a Tauane estava lá; que a Tatuane estava fora junto da vítima; que ficou no banheiro; que não ouviu o barulho do tiro; que não reconheceu ninguém; que alguém desceu e avisou a mãe deles que a vítima havia sido levada; que a casa da Ruan eram duas casas distantes uma da outra; que tinha roupa e escova de dente na casa do Ruan; que dormia lá as vezes; que quando saiu do banheiro estava ela e a mãe de Tauane; que foi falar com a mãe dele; que estavam desesperadas; que não sabe dizer o motivo deles levarem o Ruan; que apareciam policiais; que não havia nada escrito na roupa; que não ouviu barulho de tiro quando o Damião foi pego; que durante a manhã ela voltou para a casa dela; que ninguém comentou nada; que os rapazes mandaram a Tauane entrar na casa; que não viu se a Tauane conversou com os rapazes; que não conhece o acusado Rafael; que não conhece nenhum dos acusados; que todos estariam encapuzados; que só viu alguns; que não viu todos; que só viu uns 4; que não sabe informar como eles eram; que viu o Ruan estava deitado no chão, rendido; que teriam levado ele no colo; que eles seriam fortes; que eles estavam de manga longa; que não ouviu comentários sobre a autoria; que não conversou com ninguém lá; que não assiste televisão; que não ficou sabendo da autoria nem pela televisão.’

A testemunha de f. 904 afirmou, em resumo: ‘que ficou sabendo do crime pela televisão; que nem conhece esse Morro; que mora no Bairro Grande Vitória; que mora há uns 7 anos na região; que tem casas na região; que o Leandro foi inquilino do irmão da depoente; que moraram de aluguel durante 1 ano e alguns meses; que ele era tranquilo; que era trabalhador; que ele conversava com ela; que nunca o viu com violência ou alterações; que ele nunca teve problema na vizinhança; que ele gostava de beber cerveja; que ele ficava tranquilo quando bebia; que ficou surpresa quando ficou sabendo; que chorou; que achou um absurdo; que ficou nervosa; que ficou chocada; que ficou sabendo pela televisão; que nesse período ele não morava na casa mais; que ele estava morando de aluguel em outro imóvel; que nunca viu ele com arma de fogo; que na época que eram inquilinos de seu parente, que não tinham muitos imóveis; que quem morava era o Leandro, a Magali e a enteada dele Paloma; que ele trabalhava com impermeabilização de geladeira; que ele era fichado; que era algo adesivando carro e geladeira; que sabe que ele trabalhava; que ele morou na casa em 2013 aproximadamente; que eles moravam no mesmo bairro anteriormente; que eles moravam num kit net; que só tinham um quarto; que ai mudaram para a casa do filho da depoente; que o apelido do Leandro seria ‘Gordinho’; que a mulher do Leandro sempre trabalhou.’

A testemunha de f. 973 afirmou, em síntese: ‘Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que na madrugada que ocorreram os fatos narrados na denúncia, por volta de meia noite, o depoente saía da casa de seu colega RONIERI, que ficava no Moscoso, e estava indo para a sua casa, na Piedade; que quando chegou próximo à casa de seu padrinho, que fica na Piedade, avistou uns rapazes atrás de uma árvore e pensou que fossem policiais; que continuou descendo normalmente e parou no portão da casa de sua tia; que chamou a tia pois ficou preocupado, achando que eram policiais; que ficou parado um tempo em frente à casa de sua tia pois ela não atendia, pois tinha uma festa e ela não conseguia ouvir; que em seguida, os rapazes se aproximaram e colocaram uma arma na cabeça do depoente; que eram quatro rapazes, sendo que três usavam touca ninja e um não; que todos os rapazes estavam armados; que só conseguiu reconhecer o rapaz que não estava com a touca ninja e ele era o acusado RAFAEL; que conhecia RAFAEL por ele ser do morro rival, a Fonte Grande; que RAFAEL foi quem colocou a arma na cabeça do depoente e perguntou onde era a casa do "PATRÃO"; que não soube dizer quem seria o "PATRÃO" a quem RAFAEL se referiu; que respondeu que não sabia; que os rapazes o obrigaram a subir no mato com eles; que o depoente foi com eles até a metade do caminho até a quadra; que quando estavam na metade do caminho, começaram a ouvir barulho de tiros; que eles acharam que o pessoal da Piedade que estava atirando; que os rapazes soltaram o depoente e subiram correndo; que o depoente correu e pulou para dentro da varanda da casa de um colega; que os rapazes subiram já dando tiros; que a irmã de um colega do depoente disse que depois que o depoente correu, um dos rapazes voltou o procurando, mas não conseguiu encontrá-lo; que pessoas do Moscoso viram e falaram para o depoente que havia quatro rapazes que já estavam na Piedade e que os quatro rapazes que encontraram com o depoente foram depois até lá se juntar a esses quatro; que não ouviu falar acerca da autoria das mortes de RUAN e DAMIÃO; que lidas as declarações de fls. 30/31, o depoente confirma o seu teor, com a ressalva de que os rapazes não falaram o nome de ‘MAIQUINHO’, dizendo apenas ‘PATRÃO’; que lidas as declarações de fls. 83/84, o depoente confirma o seu teor; que gostaria de esclarecer que realmente, quando os rapazes perguntaram pelo ‘PATRÃO’ o depoente entendeu que eles queriam saber onde seria a casa do JOÃO PAULO FERREIRA DIAS; que esclarece também que realmente, quando se escondeu no quintal de seu colega, ouviu muitos tiros; que confirma o que disse no depoimento nesse ato que os rapazes já subiram o morro atirando e esses foram os disparos que ouviu quando estava escondido no quintal após ser liberado; que ficou fora do Morro da Piedade cerca de 6 meses, pois um policial civil recomendou que o depoente ficasse com sua mãe; [...] ‘Que não tem envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro da Piedade; que não é usuário de drogas; que já conhecia o RAFAEL por ser irmão de um colega de escola, que morava na Fonte Grande; que no dia dos fatos estava jogando bola com um colega na quadra do Moscoso depois disso foi para casa a casa de sua tia, onde foi abordado por RAFAEL e mais outros três; que segundo tem notícias, RAFAEL continua tendo acesso a morro, mas nunca o viu porque não sai de casa; que não tem arma; que sabe qu RAFAEL tem envolvimento com o tráfico; que lido o nome dos réus, apenas conhece GEAN GAlA DE OLIVEIRA, por ser primo do seu irmão, THIAGO. [...] ‘Que confirma conhecer o réu GEAN GAIA; que não encontrou com o réu GEAN GAIA no dia dos fatos, bem como próximo ao local do homicídio; que não reconhece GEAN GAIA como um participante do crime.’

A testemunha de f. 975 assim disse, em resumo: ‘que por Isso. só sabe a respeito desse crime por ouvir dizer; que ouviu comentários gerais e genéricos acerca da participação de todos os denunciados; [...] que o comentário é de que todos os denunciados participavam do tráfico de drogas da Fonte Grande; que os denunciados eram rivais dos ‘FERREIRA DIAS’; que conheceu o DAMIÃO há muitos anos e nunca ouviu comentários acerca de seu envolvimento no tráfico de drogas; que com relação ao RUAN, nada pode dizer já que não o conhecia; [...] ‘Que sabe apenas por comentários do envolvimento de RAFAEL no tráfico, mas nunca viu ele (sic) atuando no tráfico; que não sabe informar se existe alguma motivação para o crime.’

O depoimento da testemunha de f. 977 foi, em resumo, no seguinte sentido: ‘Que informado sobre o teor Ida denúncia, o depoente disse que não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas tem conhecimento dos fatos através de comentários de moradores da comunidade; que no momento dos fatos, a depoente estava chegando no Moscoso, vindo da Piedade; que a depoente chegou num bar no Moscoso e ouviu muitos disparos; que em seguida, o telefone da depoente começou a tocar; que ligaram para depoente sua mãe e tia, dando a notícia que tinham acabado de matar os irmãos; [...] seriam os denunciados; que os denunciados já tinham ido á Piedade anteriormente dar ataque, mas até então não tinham matado ninguém, mas queriam tomar o morro; que os denunciados Rafael e Alan continuam indo na comunidade; que eles chegam na comunidade, dizem que não querem fazer nada contra outros moradores, mas ameaçam pegar os ‘meninos do movimento de lá’; que esses meninos seriam FRANCESCO, DEMÉTRIO e o PAULO FERREIRA DIAS.’

Por fim, a testemunha de f. 1143 assim afirmou, em resumo, sobre o que lhe foi perguntado: ‘Que conhece o acusado FLÁVIO; que o conheceu em um dos seus trabalhos de evangelismo realizados em bailes funk no Bairro Cobi, em Vila Velha; que criou laços de amizade com FLÁVIO, o convidando para frequentar a Igreja e frequentando a sua casa; que quanto aos fatos, não sabe dizer nada sobre eles; que não se recorda se o acusado FLÁVIO participou dos trabalhos que o depoente realiza nos bailes funk no dia do ocorrido; que pode dar a certeza que em todos os trabalhos que o depoente realizou no Bairro Cobi, o acusado FLÁVIO participou; que ocorriam bailes funk no Bairro Cobi entre sexta e sábado e sábado e domingo; que possui fotos dos trabalhos realizados nos bailes funk no ano de 2018 no Bairro Cobi, mas não tem fotos do dia dos fatos narrados na denúncia; que tomou conhecimento da prisão de FLÁVIO no mesmo dia em que aconteceu; que pelo que tomou conhecimento do motivo da prisão de FLÁVIO, sendo que ouviu que ele não tinha participação; que não sabe informar se FLÁVIO frequentava os bairros do Centro de Vitória; que não sabe informar se FLÁVIO tem envolvimento com o tráfico de drogas. [...] "Que conheceu o acusado FLÁVIO no ano de 2017; que o depoente é morador do Bairro Bandeirantes, mas quando conheceu o acusado FLÁVIO, ele tinha uma casa no Bairro Cobi, em Vila Velha, mas ficava mais na casa da sua mãe, que morava, salvo engano, no Bairro Jardim Botânico, em Cariacica; que não sabe dizer onde o acusado FLÁVIO morava antes de 2017; que não sabe dizer se o acusado FLÁVIO sempre morou no Bairro Cobi, em Vila Velha, pois são informações de ordem pessoal; que ouviu dizer que o acusado FLÁVIO não participou do crime em apuração por familiares dele; que quando conheceu o acusado FLÁVIO, ele estava desempregado, mas tem conhecimento que um amigo dele tinha um ferro velho e que de vez em quando o acusado FLÁVIO fazia uns "bicos"; que não sabe dizer se o acusado FLÁVIO tinha esposa e filhos; que somente teve contato com a mãe, a irmã, filha e duas sobrinhas do acusado FLÁVIO; que não sabe dizer se algum dos familiares do acusado FLÁVIO reside em bairros do Centro de Vitória.”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação dos réus na prática dos dois crimes de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio in dubio pro reo mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio in dubio pro societate, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Desta forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia dos ora recorrentes.

Prosseguindo, embora não pretendido, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao motivo torpe, uma vez que cometidos no contexto da guerra do narcotráfico e, por fim, ao recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, eis que “os executores, que se encontravam em superioridade numérica, de inopino efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas, que estavam desarmadas”.

Nesse ponto, sabe-se que, ao se tratar de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no decorrer da instrução processual, o que não está comprovado nos presentes autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos e a eles NEGO PROVIMENTO, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.”

Neste contexto, o Aresto impugnado adotou entendimento consentâneo com a pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, como se pode constatar do seguinte aresto,
verbo ad verbum:

“
EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
. [...].”

(
STJ,
AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito,
devendo
a dúvida ser resolvida em favor da sociedade,
com
submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri,
sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista
. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

2.
Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). No caso, o fato foi descrito pela mãe e pela esposa da vítima, conforme relatos colhidos em juízo, bem como a fonte foi devidamente indicada pelas depoentes.

3.
Por fim, a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgRg no HC n. 865.768/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE E OS CRIMES CONTRA A VIDA EM APURAÇÃO. ACUSAÇÃO ADMITIDA COM BASE EM INDÍCIOS DE QUE O RÉU ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO MORTE DAS VÍTIMAS POR PARTICIPAR DE "RACHA", EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONCLUSÃO DIVERSA A RESPEITO DO DOLO EVENTUAL, BEM COMO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória
,
uma vez que as
eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
.
(...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
. AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no presente caso a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual “
não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
”, cujo teor “
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (STJ, AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Cumpre frisar, ainda, que “
tendo o Tribunal a quo entendido pela presença de indícios suficientes de autoria, de modo a submeter o recorrente ao Tribunal do Júri
, a

pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da
Súm. n. 7/STJ
.”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.958.169/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

A propósito, é assente a jurisprudência da
Egrégia Corte Cidadã
,
verbatim:

“
EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A conclusão da Corte de origem sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
A decisão que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri deve avaliar se a ação está acompanhada de lastro probatório suficiente, uma vez que a análise aprofundada dos elementos probatórios será feita na segunda etapa, pelos jurados.

3. No caso, a Corte de origem confirmou a decisão de pronúncia indicando elementos concretos extraído das provas dos autos para concluir pela presença de indícios suficientes de autoria, notadamente os dados telefônicos, o relatório de investigação e o exame de comparação de voz, no qual se constatou que a voz captada nos diálogos em que houve planejamento das mortes das vítimas é razoavelmente compatível com a do acusado.

4. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5.
Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art. 413, § 1º, do CPP, quando as instâncias ordinárias não adentraram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive em resposta à tese contrária da defesa.

6.
Agravo regimental desprovido.”

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.369.413/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, restando indeferido, por conseguinte, o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno/Regimental se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO REGIMENTAL
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (id. 9536123), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Regimental no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo regimental, consoante disposição do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não conhecer do recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.